Tribunal: TJMT
Processo: 1018835-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018835-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ZANETTI LTDA - EPP - CNPJ: 04.419.514/0001-37 (AGRAVADO), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (PROCURADOR), AIRTON ANTONIO ZANETTI - CPF: 669.831.349-15 (AGRAVADO), JOAO ALBERTO BODANESE - CPF: 041.882.479-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELICIO ZAMBONI - CPF: 076.446.399-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
-
PRESCRIÇÃO DO DÉBITO COM RELAÇÃO AO SÓCIO
AIRTON ANTONIO ZANETTI - AFASTADA
-
INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONSTATADA
­­­
- APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A falha do oficial de justiça em certificar a citação do executado na condição de sócio corresponsável não pode ser atribuída a Fazenda Pública e por isso deve ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Execução Fiscal no 968-41.2006.8.11.0033 movida em desfavor da
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZANETTI LTDA - EPP E OUTROS
, reconheceu a prescrição do débito em relação aos sócios, julgando extinto o feito em relação a estes.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente que, o Juízo incorreu em erro de fato, ao fundamento de que Airton Antônio Zanetti fora devidamente citado, não havendo se falar em prescrição da pretensão em relação a este sócio.

Alega ainda que
“não há que se falar em exclusão de AIRTON ANTÔNIO ZANETTI do polo passivo do executivo, haja vista que além de devidamente citado, compareceu nos autos como representante legal da empresa executada, tendo, inclusive, constituído Procurador para defesa dos seus interesses no feito”.

O efeito suspensivo foi indeferido (28615989).

No mérito pugna pela reforma da decisão agravada, para afastar a prescrição com relação ao sócio Airton Antônio Zanetti e mantê-lo no polo passivo da ação.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo a
quo
que julgou procedente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição com relação aos sócios e extinguiu o feito contra eles.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
04/07/2006
, a Ação de Execução Fiscal no
968-41.2006.8.11.0033
(Cód. 15845) em desfavor da
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZANETTI LTDA. - EPP
e seus sócios Airton Antônio Zanetti, Adelicio Zamboni e João Alberto Bonadese, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços inscrito na
CDA no 001017/06-A,
cujo valor alcançava a importância de R$ 27.038,88 (vinte e sete mil e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
determinou a citação dos executados (fl. 06).

Em 23/08/2006, o oficial de justiça certificou que não localizou os sócios Adelicio Zamboni e João Alberto Bonadese. Cerificou ainda a intimação da pessoa jurídica, em nome do proprietário Airton Antônio Zanetti, mas deixou de certificar a citação dele enquanto sócio corresponsável (fls. 07/08).

Após o não pagamento voluntário houve a penhora de 80,500 m3 de madeira (fl. 09), que foram avaliados em R$ 34.373,50 (trinta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).

Em 02/08/2007, o Juízo
a quo
determinou a intimação do devedor, para se manifestar sobre a avaliação, que foi cumprida em 14/11/2007 (fls. 22/25).

Em 27/05/2011, a exequente requereu nova avaliação dos bens penhorados (fl. 43), que não foi possível ante ao desfazimento da madeira (fl. 61).

Em 02/05/2014, a Fazenda Pública solicitou a busca de veículos por meio do sistema Renajud (fls. 65/66), que foi deferida, mas restou inexitosa (fls. 67/68).

Em 22/01/2015, a exequente pugnou pela penhora online (fl. 70), que foi deferida em 25/08/2016, mas infrutífera em 05/09/2016 (fls. 71/77).

Em 26/06/2017, a Fazenda Pública requereu o envio de ofício a Receita Federal, para disponibilização da Declaração Sobre Operações Imobiliárias dos devedores (fl. 80), que foi deferido em 20/10/2017 (fl. 82).

Em 27/02/2019, o sócio Adelício Zamboni opôs uma exceção de pré-executividade (ID 27823996), alegando a prescrição do débito executado, que foi acolhida e estendida aos demais sócios, cuja decisão motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a prescrição ou não do débito com relação ao sócio Airton Antônio Zanetti.

Inicialmente, cumpre destacar que não se trata de redirecionamento da execução para os sócios, uma vez que figuraram como devedores principais desde o ajuizamento da ação, conforme consta tanto na inicial quanto na CDA.

Da análise dos autos, tem-se que razão assiste o apelante ao defender que não houve a prescrição com relação ao sócio Airton Antônio Zanetti, uma vez que foi intimado como representante da pessoa jurídica via oficial de justiça em duas ocasiões, após o deferimento da inicial e para se manifestar sobre a avaliação da madeira penhora.

A falha do oficial de justiça em certificar a citação do executado na condição de sócio corresponsável não pode ser atribuída a Fazenda Pública e por isso deve ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”.

(TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Considerando que no mandado de citação constava o nome do sócio Airton Antônio e o oficial de justiça não certificou sua intimação, deve ser afastada a prescrição intercorrente com relação a ele, já que houve a ciência da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição do débito com relação ao sócio Airton Antônio Zanetti e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020